Tribunal: TJPA
Processo: 0821260-43.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821260-43.2024.8.14.0051

APELANTE: JOILSON XAVIER DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 dias-multa, insurgindo-se contra a dosimetria da pena, com pedido de redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi fixada com fundamento em vetores idôneos do art. 59 do Código Penal; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão deve ser aplicada em patamar superior ao adotado ou com preponderância sobre a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, podendo ser revista apenas quando evidenciada ilegalidade ou ausência de fundamentação idônea.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal mostra-se adequada quando amparada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, sendo suficiente a valoração negativa de ao menos um vetor do art. 59 do Código Penal.

O Tribunal pode reavaliar as circunstâncias judiciais em razão do efeito devolutivo amplo da apelação, desde que não haja agravamento da situação do réu, afastando-se a reformatio in pejus.

A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo usual a fração de 1/6.

É possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 585), não havendo direito à aplicação da atenuante em grau máximo de forma isolada.

No caso concreto, a compensação entre a reincidência e a confissão resultou em reprimenda proporcional e adequada, inexistindo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente demonstradas. 2. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ. 3. A revisão da dosimetria da pena em grau recursal exige demonstração de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, e 68; CPP, art. 617; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 30/05/2017; STJ, HC 358.518/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02/02/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.917.616/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/10/2021; STJ, Tema Repetitivo 585.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
JOELSON XAVIER DE OLIVEIRA (
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que o condenou às penas de 06
(seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
pela prática do crime tipificado no
art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 (ID 28064004 - Pág. 3).

A defesa, em suas razões asseverou, pela reforma da dosimetria, readequando a pena base ao mínimo legal, e na segunda fase da dosimetria, reconhecer a atenuante da confissão, com aferição máxima (ID 28064022 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID 28064025 - Pág. 1).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do apelo, mas recomenda seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP (ID 29406370 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta dos autos do incluso Inquérito Policial (IPL) que, na data de 27 de outubro de 2024, no período da tarde, por volta de 13:00 horas, em via pública, nas proximidades da Rua Sol Nascente, neste município de Santarém/PA, o denunciado JOILSON XAVIER DE OLIVEIRA foi preso em flagrante por
guardar, ter em depósito, ocultar, expor à venda, vender, entregar a consumo e/ou fornecer
a terceiros usuários (viciados), a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “
MACONHA”,
acondicionada em 08 (oito) “invólucros”, apresentando massa total, com embalagens, de 1,97 g (um grama e novecentos e setenta miligramas), em 01 (um) “invólucro”, apresentando massa total, com embalagens, de 0,84 g (oitocentos e quarenta miligramas) e em 01 (um) “invólucro”, apresentando massa total, com embalagens, de 13,72 g (treze gramas e setecentos e vinte miligramas); bem como a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como
“COCAÍNA”
, acondicionada em 20 (vinte) “invólucros”, apresentando massa total, com embalagens, de 12,49 g (doze gramas e quatrocentos e noventa miligramas) e em 01 (um) “invólucro”, apresentando massa total, com embalagens, de 24,40g (vinte e quatro gramas e quatrocentos miligramas), com o que restaram violados os bens jurídicos da incolumidade pública e da segurança a coletividade, tuteladas pela Lei de Drogas nº 11.343/2006. É dos autos que, na data e hora dos fatos, uma guarnição (GU) da Polícia Militar (PM/PA) realizava rondas preventivas e ostensivas pelo Bairro São Francisco, nesta cidade de Santarém/PA, quando foi informada pelo reservado do CPR/NRI que um veículo marca FIAT, modelo STRADA, cor PRETA estava sendo utilizado para o transporte de substâncias entorpecentes Narram os autos que, em posse das informações repassadas (endereço, modelo/cor do veículo e demais características) os agentes policiais iniciaram as diligências com o objetivo de localizar o referido veículo, ocasião na qual, ao trafegarem na Rua Edivaldo Leite, avistaram um automóvel com as mesmas características descritas, ocasião na qual, o condutor do veículo suspeito, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga, sendo interceptado na rua Sol Nascente. Deflui da investigação que, ao abordar o veículo, os agentes policiais procederam com a busca pessoal no condutor e com a busca veicular, logrando êxito em encontrar
em posse, poder e a disposição
do nacional JOILSON XAVIER DE OLIVEIRA, condutor do veículo, drogas proscritas no Brasil, fracionadas,
prontas para a
“venda” (!) - ou seja, não possuindo características de destinação para uso pessoal, assim como uma gaiola contendo 01 (um) pássaro silvestre. Ainda no curso da ação, a equipe policial acompanhou o nacional JOILSON até sua residência, e após a devida autorização de acesso, conforme termo de autorização de entrada em imóvel (Id. nº 130061439, Pág. 09), os agentes policiais ingressaram na residência e procederam com a busca domiciliar, logrando êxito em localizar,
escondidos no interior da residência,
algumas gaiolas e 02 (dois) pássaros silvestres. Prosseguindo com a ação policial, durante as buscas no domicílio do denunciado, foi encontrado
a quantia de R$ 649,00 (seiscentos e quarenta e nove reais) em cédulas de diferentes/Pequenos valores e 01 (um) aparelho celular, da marca SAMSUNG, na cor azul,
tudo conforme Termo de Exibição e Apreensão de Objeto às fls. Id. n° 130061439, Pág. 05. Devido à
natureza
, à diversidade, à
quantidade
e à
forma de acondicionamento
dos entorpecentes encontrados (“COCAÍNA” e “MACONHA”), do material e do dinheiro fracionado em notas de pequeno valor apreendido, no contexto da traficância flagrada pelos policiais, o denunciado recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 16ª Seccional Delegacia de Polícia local visando a adoção das medidas cabíveis. Registram os autos, ainda, que todos os entorpecentes apreendidos foram submetidos à perícia técnica, a qual constatou se tratar dos seguintes materiais: 2.1 08 (oito) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em sua forma pastosa, de coloração amarelada, acondicionada em plástico transparente amarrados com linha de costura na cor vermelha, pesando, com embalagem, um total de 1,97 g (um grama e novecentos e setenta miligramas); 2.2 01 (um) “invólucro” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em sua forma granulada, de coloração amarelada, acondicionada em plástico verde, amarrados com linha de costura na cor vermelha, pesando, com embalagem, um total de 0,84 g (oitocentos e quarenta miligramas); 2.3 01 (um) “invólucro” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “COCAÍNA”, em sua forma de pedra, de coloração castanha, acondicionada em plástico transparente, pesando, com embalagem, um total de 13,72 g (treze gramas e setecentos e vinte miligramas); 2.4 20 (vinte) “invólucros” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, em sua forma de erva constituída de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho acondicionada em plásticos na cor verde, amarrados com linhas na cor bege, pesando, com embalagem, um total de 12,49 g (doze gramas e quatrocentos e noventa miligramas); 2.5 01 (um) “invólucro” contendo a substância entorpecente (ilícita) vulgarmente conhecida como “MACONHA”, em sua forma de erva constituída de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, acondicionada em plástico transparente, pesando com embalagem um total de 24,40g (vinte e quatro gramas e quatrocentos miligramas). Os materiais acima descritos nos subitens
“2.1", "2.2" e "2.3",
foram submetidos a exames macroscópicos, reações químicas específicas e análise em Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de reflexão atenuada (ATR-FTIR)
,
obtendo-se o resultado POSITIVO, para a substância química
BENZOILMETILECGONINA
, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”. Por sua vez, os materiais descritos nos subitens
“2.4” e “2.5”,
foram submetidos a exames macroscópicos, reações químicas específicas e análise em Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier com modo de reflexão atenuada (ATR-FTIR)
,
obtendo-se o resultado POSITIVO, para a substância química
DELTA-9-THC (DELTA-9-TETRAHIDROCANABINOL)
, princípio ativo do vegetal “
Cannabis Sativa L
.”, vulgarmente
conhecida como
“MACONHA”, tudo conforme Laudo de Constatação Definitivo nº 2024.04.000714-QUI (Id. n° 130934063, Pág. 24).A autoria e a materialidade do crime estão sobejamente comprovadas nos autos do inquérito policial pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Apreensão em Flagrante, pelas declarações de testemunhas, pelo auto de apresentação e apreensão das drogas, bem como, pelo Relatório da Autoridade Policial e pelo Laudo Pericial do CPC Renato Chaves, que comprova que as substâncias apreendidas se tratam de drogas proscritas no Brasil, com a consequente subsunção da conduta do denunciado à infração penal insculpida no Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

São os fatos.

1.DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria implementada, uma vez que a pena base teria sido fixada com supedâneo em vetores inidôneos, logo indispensável a reforma do quantum mensurado, observando a circunstância atenuante da confissão, que deve ser reconhecida e dirimida na razão máxima. Nesse viés, sem razão a defesa.

De início, necessário veicular que
a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2017).

Na espécie, o juízo fixou a pena base em
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, para isso considerou como desfavoráveis os moduladores judiciais da culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências, nos seguintes termos (ID 28064004 - Pág. 14):

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que buscava prejudicar um grande número de pessoas da sociedade com o tráfico de entorpecentes ciente da proibição determinada pelo Estado Brasileiro, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, mas considerando a caracterização da reincidência deixo de considerar isso nessa fase; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive o lar de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o tráfico de entorpecente; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006

Destarte, o efeito devolutivo amplo da apelação autoriza a reanálise integral da dosimetria da pena, inclusive em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja agravamento da pena final ou do regime de cumprimento, o que afasta a configuração de reformatio in pejus (STJ, AgRg no HC 786.875/MS; STJ, HC 359.152/RN). Assim, o
Tribunal ad quem pode reavaliar as circunstâncias judiciais para adequá-las ao caso, corrigindo fundamentações deficientes ou equivocadas da sentença de primeiro grau, sem que isso aumente a pena final, respeitando a proibição da reformatio in pejus (art. 617 do CPP).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO PERMITIDA PELA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR E PELO AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação autoriza ao Tribunal ad quem, ainda que em recurso exclusivo da defesa, a proceder à revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como a alteração dos fundamentos para justificar a manutenção ou redução da pena ou do regime inicial; não havendo falar em reformatio in pejus se a situação do sentenciado não foi agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta foi reduzida [...]" (HC n. 358.518/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 10/2/2017.) 2 . Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, é defeso, em âmbito de agravo regimental, ampliar a quaestio veiculada nas razões do recurso especial.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2006198 MG 2022/0172571-9, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023)

Nesse viés, irrepreensível as fundamentações acerca da culpabilidade, a qual tangenciou as razões alicerçadas na sumula 19 do TJPA:

in verbis
Súmula nº 19 (Res.9/2016 – DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21).

No tocante a conduta social, depreende-se dos autos, a falta de elementos que possibilitasse observar o comportamento do agente no seio familiar, no seu trabalho ou na vizinhança. A personalidade, a qual tem por escopo verificar o perfil psicológico e moral do réu, sua boa ou má índole, e sua tendência à prática de delitos, impressões que podem confirmar a dedicação ao mundo do crime.

Os motivos do crime, tem a ver com às razões de índole subjetivas que impulsionaram o agente a cometer o delito, que pode ser verificada pelo modo em que foi apreendido as drogas, em quantidade e diversidade indicando o destemor e o desfio em infringir as leis. Por fim, a apreensão de drogas de maior poder viciante (cocaína) gera consequências sociais mais graves do que a maconha, considerando as circunstancias em que se concretizou a prisão e apreensão do material encontrado fracionado e pronto para o comercio, denotando o desprezo pela vida humana ao viabilizar que indivíduos utilizem as drogas como subterfugio.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - FEMINICÍDIO TENTADO - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - CRITÉRIO DE ELEVAÇÃO DAS SANÇÕES - DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. Tendo sido valorada, de forma desfavorável, circunstância judicial, a pena base deve se afastar do mínimo legal, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo certo que a individualização da pena, na primeira fase da dosimetria, não está condicionada a um critério puramente aritmético, mas à discricionariedade vinculada do julgador. (TJ-MG - APR: 10188190076755001 Nova Lima, Relator.: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 14/02/2023)

Destarte ser de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.

Diante das razões esposadas, deve seguir irretocável a pena base mensurada. Na segunda fase da dosimetria, o juízo observou concorrer a circunstancia agravante da reincidência, fator que exasperou a pena em 01 ano de reclusão, passando a figurar em 07 anos e 700 dias multa. Todavia, militou em favor do réu, a atenuante da confissão, que diminuiu a pena em 01 ano de reclusão, passando para 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa.

Acerca da atenuante da confissão, conveniente observar, que
"embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante disso, está Corte firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6, o que foi feito no caso concreto" (AgRg no AREsp n. 1.917 .616/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/10/2021). Agravo regimental desprovido. STJ - AgRg no AREsp: 2125837 RJ 2022/0144541-1, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Com efeito, a grosso modo, se pode cogitar que houve, de certa forma, a compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão, pois:

"É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade" (Tema n. 585 do STJ).

Logo, diante das razões retromencionadas, escorreita a razão aferida pelo juízo, que dentro da discricionariedade vinculada, adotou critério que mais se aproximou da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para emendas ou retificações.

2 DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, necessário conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026